Tribunal: TJSP
Processo: 2048954-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Indeferimento do pedido. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o que não ocorre. Prematura a determinação para retirada do ar do perfil tido por falso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Indeferimento do pedido. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o que não ocorre. Prematura a determinação para retirada do ar do perfil tido por falso antes do contraditório neste caso. Necessidade do exercício do contraditório e da ampla defesa. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.